Tribunal: STF
Processo: RE 515765
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
1. Agravo regimental em embargos de divergência. 2. ICMS. 3. Redução de base de cálculo. Benefício opcional. Vedação ao aproveitamento de créditos. Constitucionalidade. 4. Jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido do acórdão embargado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.